Tribunal: TJES
Processo: 5000948-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita; Alimentos
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES e outros
AGRAVADO: ELIZETE APARECIDA ARCANJO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

AGRAVADA: MARIA LUIZA ARCANJO RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES, representado por sua curadora LICIA MARIA DO COUTO RODRIGUES, em face da decisão (id nº 476418) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0028880-92.2019.8.08.0048, fixou alimentos provisórios em favor de MARIA LUIZA ARCANJO RODRIGUES, ora Agravada, menor impúbere representada por sua genitora ELIZETE APARECIDA ARCANJO, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos proventos do Agravante.

O Agravante, em suas razões recursais (id nº 476427), requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada e, por consequência, reduzidos os alimentos provisórios devidos à Agravada, de 20% (vinte por cento) dos seus proventos para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

Pela decisão constante do id nº 484950, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Agravante.

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais, consoante a certidão constante do id nº 574227.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (id nº 628320), opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os alimentos provisórios sejam reduzidos de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por centos) dos proventos do Agravante.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Setembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES, representado por sua curadora LICIA MARIA DO COUTO RODRIGUES, em face da decisão (id nº 476418) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0028880-92.2019.8.08.0048, fixou alimentos provisórios em favor de MARIA LUIZA ARCANJO RODRIGUES, ora Agravada, menor impúbere representada por sua genitora ELIZETE APARECIDA ARCANJO, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos proventos do Agravante.

O Agravante, em suas razões recursais (id nº 476427), requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada e, por consequência, reduzidos os alimentos provisórios devidos à Agravada, de 20% (vinte por cento) dos seus proventos para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

Pois bem.

É cediço que, quanto à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observada, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante. Trata-se do que se convencionou chamar de “binômio necessidade-possibilidade”.

No caso, a alimentanda é menor impúbere, presumindo-se a sua necessidade quanto à percepção de alimentos.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0013765-36.2016.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer:

“(...)

2 - Em se tratando de menor, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória.

(...)”

O Agravante, por sua vez, aduz ser pessoa idosa (76 anos), acamada e totalmente dependente de terceiros, sendo o seu quadro decorrente de um Acidente Vascular Cerebral – AVC sofrido em 2019 (id nº 476421), razão pela qual, inclusive, decretou-se a sua interdição, suportando, assim, com gastos diversos atinentes à manutenção de sua saúde, cuidadores e insumos.

Neste contexto, tenho por irretocáveis as considerações tecidas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e que ora trago à colação:

“(...)

Na hipótese vertente, pelo contexto fático/probatório existente, por mais que a pretensão recursal não encontre guarida integral, diante do cenário delineado pelo recorrente, notadamente sua condição pessoal atual imposta por um AVC que o acometeu, aflora ter sido demonstrado fator hábil a modificar o direito da recorrida, como preconiza o art. 373, II, do CPC.

Indubitavelmente, ainda que em situações tais deva prevalecer os princípios balizadores do ECRIAD do melhor interesse e da proteção integral, sendo o alimentante uma pessoa idosa com sérias limitações físicas, que por conta da doença abrupta passou a ter gastos significativos até então inexistentes, os quais consomem mais da metade de seus rendimentos, que não são tão vultuosos, claro está ser necessário achatar o percentual fixado pela douta magistrada primeva para fins de fixação da verba alimentar a ser prestadas à agravada visando o estabelecimento do equilíbrio da equação disposta pelo art. 1.694 do Código Civil.

Imperioso destacar, emergir também que a fixação dos alimentos em montante fixo como pretendido, implicaria também em alteração da base de cálculo da obrigação sem a ocorrência de situação legitimadora de tal proceder, o que denota a inviabilidade de acolhimento, vez que, a vinculação dos alimentos a percentual do salário ocorre não por acaso, e sim para que o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade/proporcionalidade seja observado.

(...)”

Assim, considerando que o Agravante afirma na petição inicial possuir renda mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo que já realizava à Agravada, espontaneamente, o pagamento mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), o percentual de 15% (quinze por cento) dos seus proventos (do Agravante), que resultaria no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), atende às necessidades da alimentanda ao mesmo tempo em que observa as possibilidades do alimentante, à luz do que impõe a legislação de regência.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, a fim de reduzir os alimentos provisórios fixados na decisão vergastada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravante.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

AGRAVADA: MARIA LUIZA ARCANJO RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – B
INÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cediço que, quanto à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observada, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante. Trata-se do que se convencionou chamar de “binômio necessidade-possibilidade”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS ALBERTO RODRIGUES e Agravada MARIA LUIZA ARCANJO RODRIGUES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.